Tribunal: CARF
Processo: 13502.901065/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901065/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.300 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
DHL SOLUCOES LOGISTICAS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/07/2007
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA ENTRE
DIPJ E DCTF
Não tendo o contribuinte colacionado prova do erro no preenchimento da DCTF cujas
informações infirmam seu direito creditório não merece reconhecimento o direito
creditório pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1401-006.298, de 16 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13502.900973/2013-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Na origem trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada pelo contribuinte, por meio da qual o contribuinte buscava o
aproveitamento de Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa de IRPJ para compensar débitos
próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901065/2013-98
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901065/2013-98

O Despacho Decisório consignou que o DARF indicado no PER/DCOMP foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos confessados pelo contribuinte na DCTF.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade alegando erro no preenchimento da DCTF e prevalência da DIPJ, em virtude do princípio
da verdade material.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade diante da
divergência entre a DIPJ (que confirmaria o direito creditório do contribuinte) e a DCTF.
Asseverou também que o contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ para cuja formação
seria essencial o cômputo da estimativa supostamente indevida.
Consultando os sistemas da Receita Federal, consignou que o total das estimativas do
ano-calendário em questão, já considerando-se a estimativa supostamente paga indevidamente, seria
inferior ao montante informado em DIPJ.
Por fim, constatando a ausência de coincidência dos valores entre as declarações
apresentadas e considerando que a estimativa supostamente paga indevidamente foi computada na DIPJ
do contribuinte como formadora do Saldo Negativo do período, não reconheceu a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual, em síntese, alega que:

Defende a tempestividade do Recurso Voluntário, Considerando o disposto no
artigo 5o do Decreto 70.235/72, bem como que a Portaria RFB no 543, de
20.3.2020 (“Portaria 543/20”) suspendeu os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito da RFB de 23.3.2020 até 29.5.2020.

Seria necessário o apensamento de todos os processos decorrentes do não
reconhecimento do mesmo direito creditório (pagamento indevido da estimativa
em questão), como maneira de se evitar decisões contraditórias e garantir a
celeridade e economia processual.

Pleiteia a prevalência de sua DIPJ face ao princípio da verdade material, alegando
que houve mero erro na segunda retificação da DCTF do período, sendo que a
DCTF primeira retificadora, anterior ao Despacho Decisório, estaria harmônica
com a DIPJ.

Apresenta planilha demonstrando a apuração de IRPJ do período.
É o relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901065/2013-98

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar – Pedido de Apensamento
Considerando que os processos mencionados pelo contribuinte como
decorrentes do mesmo direito creditório estão sendo julgados
conjuntamente pela sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 49 do
RICARF), sendo este processo o paradigma, entendo prejudicado o pleito
do contribuinte, sendo certo que a aplicação da sistemática garante
ausência de decisões contraditórias, bem como a celeridade e economia
processual.
Mérito
Como introito, lanço mão do raciocínio muito bem desenvolvido pelo
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto no julgamento dos Acórdãos
nos 1401-002.932 de 2018 e 1401003.156 de 2019.
“Inicialmente e antes da análise do mérito do recurso, há de se fazer
algumas considerações acerca da sistemática de processamento dos
PER/DCOMP e sua análise diante das informações apresentadas pelo
contribuinte em suas declarações.
Desde a época em que foi criado o programa gerador das declarações de
compensação muitas dúvidas surgiram acerca da forma de análise a ser
adotada pelos sistemas informatizados. Tratando-se de pagamento a
maior ou indevido haviam duas correntes de pensamento: a primeira se
declinava no sentido de que a análise deveria ficar restrita à comparação
com a DCTF, por esta ser a declaração de confissão de débitos, e a
segunda pendia no sentido de que além da DCTF fosse realizado o
batimento com os valores de apuração das diversas declarações que o
contribuinte deveria apresentar ao fisco (DACON, DIPJ, DIRF, etc).
Como resta claro na análise do relatório deste processo, a primeira
corrente prevaleceu, até mesmo em função da maior agilidade de
processamento. Resultado, foram geradas milhares de decisões
automáticas com o mesmo teor da deste processo. Não havendo
retificação da DCTF da empresa antes da apresentação do PER/DCOMP
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901065/2013-98

e o DARF estando a ela vinculado, indefere-se o crédito, sem qualquer
outra consideração.
Esse procedimento, ressalvando o fato de não ser ilegal em essência,
impede a formação de qualquer contraditório sobre o fato de
confirmação do crédito do contribuinte contra a Fazenda Nacional
apresentado nas outras declarações ao fisco e a existência efetiva de seu
direito. Mais ainda quando, pela pouca clareza da decisão, os
contribuintes, como o do presente processo, tentam se defender
procurando demonstrar que o valor confessado na DCTF estaria
incorreto e, assim, há de se verificar as demais declarações por ele
apresentadas.
Essa forma de procedimento é, inclusive, condenada por colegas desta
Turma do CARF quando entendem que ocorre cerceamento do direito
de defesa na medida em que o indeferimento do crédito é realizado sem
nenhuma prévia intimação ao contribuinte.
Em minha opinião não creio na existência de um cerceamento do direito
de defesa pela simples inexistência de intimação prévia, no entanto,
discordo que toda a análise seja feita pela simples conferência com a
DCTF. Ora, se o contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à
penalidades por meio da entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não
entendo ser possível em grau de recurso, diante da alegação da
existência de outras declarações infirmando os valores dos débitos
confessados na DCTF, que não se realize nenhum ato de conferência do
valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do crédito, se
acaso for existente.
Ora, é bom esclarecer para os que não compreendam o sistema de
funcionamento das declarações, que a DCTF, mercê de ser a declaração
onde o contribuinte confessa seus débitos perante o fisco, é a declaração
mais sujeita a erros de informação. Explico: a DCTF é declaração
obrigatória de confissão na qual o contribuinte não informa nenhum
valor de apuração dos débitos. Simplesmente informa o valor devido
dos tributos e a forma como extinguiu os mesmo.
Essa declaração é exigida no mais curto espaço de tempo possível, por
exigência do fisco, a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito
tributário. Só que essa agilidade (passando há muito tempo a ser mensal
a entrega) milita contra o próprio contribuinte ao passo em que o obriga
a informar débitos sem uma adequada revisão dos valores de apuração
dos tributos.
Veja-se que a demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são
apresentadas bem posteriormente, já após o fechamento de balanços,
auditorias, etc. Assim, no meu entender, a análise dos PER/DCOMP
deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo
contribuinte relativas ao débitos em questão informados no
PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria receita federal
realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das divergências
entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao
contribuinte a fim de escoimar as divergências.
Por isso é que sempre entendi que desta mesma forma adotada pela
Receita Federal para a conferência dos débitos declarados, deveria atuar
o fisco na apuração dos créditos solicitados pelos contribuintes.
Infelizmente apenas a pouco tempo foi adotada a sistemática de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901065/2013-98

intimação prévia ao contribuinte, no entanto, resta um enorme estoque
de processos, como este, que foi analisado sem maior aprofundamento
da análise das demais declarações da empresa.
Diante deste entendimento e verificando que existem diversos indícios
em favor do contribuinte, passo à análise do mérito do direito de crédito
do recorrente, a fim de verificar a existência de fato dos créditos em
obediência ao princípio da verdade material e o da informalidade.”
É precisa a exposição feita pelo conselheiro Abel, acatada por
unanimidade por esta turma de julgamento, naquela ocasião e
composição, pela qual, da consonância de elementos favoráveis à
confirmação do direito creditório apurado conforme a DIPJ, deu-se
provimento ao Recurso Voluntário.
Também seu entendimento de que inexistiria cerceamento do direito de
defesa do contribuinte decorrente da ausência de intimação prévia para
esclarecimentos acerca das divergências entre a DIPJ e a DCTF foi
chancelado de forma vinculante ao CARF na súmula no 162, que passo a
transcrever:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação
de
impugnação
ao
lançamento. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397,
1301-002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Não menos precisas penso terem sido suas considerações acerca do
prejuízo ao contraditório provocado pela pouca clareza dos despachos
decisórios eletrônicos, como também de certas decisões administrativas.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de
prova cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples
comodismo do contribuinte, ou se o contribuinte, nos limites de sua
compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos postos pelo
Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética
do diálogo das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para
infirmar as premissas do Acórdão Recorrido merece ser avaliada.
A despeito da forma telegráfica de justificação adotada no despacho
decisório, dada sua natureza eletrônica, o contribuinte demonstrou em sua
Manifestação de Inconformidade ter compreendido que as inconsistências
decorreram da alocação do DARF para quitação integral do débito
confessado na DCTF do período, a despeito de sua DIPJ confirmar que a
estimativa em questão seria indevida.
Analisando o Acórdão Recorrido, verifico que além dessa inconsistência,
o Acórdão também se calcou em inconsistências entre a DIPJ do
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901065/2013-98

contribuinte e os dados apurados consultando-se a base de dados da
Receita Federal. Conforme o Acórdão Recorrido, a Ficha 12A da DIPJ do
contribuinte informa a apuração de Saldo Negativo para cuja formação
teria contribuído a estimativa que se alega nestes autos ser indevida, o
que gera aproveitamento em duplicidade do direito creditório pleiteado.
Além disso, o total dos pagamentos de estimativas identificados pela RFB
foi inferior ao montante informado pelo contribuinte em sua DIPJ.
Sobre estas inconsistências apontadas no Acórdão Recorrido, o Recurso
Voluntário não teceu qualquer comentário e não há nos autos
documentação apta a suportar as a apuração indicada na DIPJ do
contribuinte, nem mesmo há nos autos qualquer esclarecimento acerca da
causa do erro na DCTF ou comprovação da correção das informações
lançadas na DIPJ, lembrando que a DCTF retificadora que se apresentava
harmônica com a DIPJ foi retificada ainda antes da emissão do despacho
decisório tornando-se com ela incompatível.
Nesse cenário, entendo que o contribuinte não logrou êxito em trazer aos
autos elementos suficientes para afastar as incertezas lançadas sobre seu
direito creditório, deixando de confirmar a liquidez e certeza do direito
creditório. Tampouco vislumbro indícios suficientes para ensejar uma
diligência.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o
art. 74 da Lei 9.430/96, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração em que constem informações relativas aos créditos
utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja
líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74,
§1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade
acerca dos fatos alegados no processo. O que nos leva a analisar o ônus
probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901065/2013-98

Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza
do crédito vindicado.
E não se nega ao contribuinte retificar as declarações transmitidas ao
Fisco, mesmo após a emissão de Despacho Decisório, nem mesmo se
nega
o
reconhecimento
de
direito
creditório
comprovado
independentemente da retificação de suas declarações visando à redução
de débito confessado. Ocorre que isso só é admissível mediante a
comprovação do erro, conforme leciona o § 1o do art. 147 do CTN. Vale
dizer, a mera alegação de que as informações em DCTF estão
equivocadas ou a mera retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório são insuficientes para a comprovação do direito creditório,
conforme assentado pela recente Súmula CARF no 164.
“Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.”
Dessa maneira, ao defender a prevalência da DIPJ sobre a DCTF, o
contribuinte deveria ter comprovado que as informações constantes
nesta última declaração estão incorretas por meio de sua escrituração
contábil atrelada à documentação de suporte dos lançamentos
efetuados nos Livros Diário e Razão, sendo insuficiente a apresentação
de mera planilha no Recurso Voluntário que simplesmente espelha as
conclusões extraíveis da DIPJ e da DCTF.
No caso em questão, verifico que o contribuinte não se empenhou em
afastar as incertezas esclarecidas pelo Acórdão Recorrido, deixou de
comprovar que o direito creditório pleiteado e refletido na DIPJ seria
líquido e certo, bem como deixou de comprovar o alegado equívoco
nas informações consignadas na DCTF, pois deixou de trazer em sua
defesa a escrituração e acompanhada de demonstração do acerto da
apuração indicada em sua DIPJ, limitando-se a anexar documentos como
o comprovante do pagamento indicado como indevido, DCTFs e a
própria DIPJ.
Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.300 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901065/2013-98

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Original